Tribunal: TJBA
Processo: 0049701-10.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0049701-10.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Condominio Riguat

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE ZACHARIAS MONTEIRO

APELADO: Seroli Comercio Industria Importação e Exportação de Artgos do Vestuario Ltda e outros

Advogado(s)
:
WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO, ANDERSON PODEROSO BANTIM, MARCOS PAULO TELES DE MENEZES

PJ06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.
PRETENSÃO DE REVISÃO DE DISTORÇÕES NOS CÁLCULOS COM UTILIZAÇÃO DE ÍNDICES DE REAJUSTES E A PERIODICIDADE, NA CONVERSÃO DOS VALORES PARA O REAL. MP 542/94. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO. NOVO EXAME E JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS PELA PARTE RÉ/APELANTE CONDOMÍNIO RIGAUT. CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL PARA SUPRIR OMISSÃO EM PARTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO.

INSURGÊNCIA INJUSTIFICADA.

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
MANIFESTO PROPÓSITO À REANÁLISE DAS RAZÕES DE DECIDIR E OBTENÇÃO DO EFEITO INFRINGENTE. INADMISSIBILIDADE, DIANTE DA AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0049701-10.2003.805.0001/50002

opostos ao Acórdão de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS Nº

0049701-10.2003.805.0001/50000 E 0049701-10.2003.805.0001/50001
, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº 0049701-10.2003.805.0001
, de
SALVADOR
, em que figuram como embargante
CONDOMÍNIO RIGAUT
e,

como embargadas,
SEROLI COMÉRCIO INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS DE VESTUÁRIO LTDA. E MS COMÉRCIO DE ROUPAS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
rejeitar os embargos de declaração,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de 2023.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça